Tribunal: TCU
Processo: 012.458/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Sergipe, já registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, na presente fase processual, da revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFS) em favor de Rosemeire Prado Maynart, já registrado tacitamente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 260, §§ 1o e 2o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar improcedente a presente revisão de ofício e arquivar este processo; 9.2. informar à interessada e ao órgão de origem desta decisão, esclarecendo que seu inteiro teor pode ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.